Tribunal: TJPA
Processo: 0007877-42.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007877-42.2020.8.14.0028

APELANTE: BRENDA VITORIA FERREIRA SAMPAIO, JOSE RONALD OLIVEIRA DE SOUSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. PREJUDICADO O EXAME DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Jose Ronald Oliveira de Sousa e Brenda Vitoria Ferreira Sampaio contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/03, com penas fixadas em 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime aberto, e 177 dias-multa. Defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o reconhecimento da extinção da punibilidade dos réus, de ofício, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, conforme sustentado pelo Ministério Público em segundo grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o art. 115 do Código Penal, os prazos prescricionais devem ser reduzidos pela metade quando o réu, ao tempo do crime, era menor de 21 anos.

4. A pena fixada em sentença, somada à ausência de recurso ministerial, atrai a incidência do prazo prescricional de 4 anos, reduzido a 2 anos, nos termos do art. 109, V, c/c art. 115 do CP.

5. Verificado que entre o recebimento da denúncia (25/01/2021) e a data da sentença (21/04/2025) transcorreu lapso superior a 2 anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição retroativa, com fundamento nos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115 do Código Penal.

6. Reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Extinção da punibilidade reconhecida de ofício em favor dos apelantes.

Tese de julgamento: 1. A extinção da punibilidade pela prescrição retroativa pode ser reconhecida de ofício em grau recursal, nos termos dos arts. 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115 do Código Penal, mesmo após a prolação de sentença condenatória, quando preenchidos os requisitos legais.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 115.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, porém, de ofício, declarar extinta a punibilidade pela prescrição em relação aos apelantes JOSÉ e BRENDA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

40ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezoito dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se recursos de apelação penal interpostos por JOSE RONALD OLIVEIRA DE SOUSA e BRENDA VITORIA FERREIRA SAMPAIO, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que os condenou pelos crimes previstos no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/03, às seguintes penas:

- JOSE RONALD OLIVEIRA DE SOUSA: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e o pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a razão de 1/30 (um trigésimo) vigente à época dos fatos.

- BRENDA VITORIA FERREIRA SAMPAIO: 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, inicialmente em regime aberto e o pagamento de 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, cada um equivalente a razão de 1/30 (um trigésimo) vigente à época dos fatos.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 09/10/2020, Na Rua 31 de Março, n. 229-A, bairro Liberdade, nesta Cidade, por volta das 18 hs30min, após denúncia anônima, os policiais militares se dirigiram até o local indicado foi encontrado 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) pedaço grande de substância que aparentava ser maconha prensada, 03 (três) porções de substância que aparentava ser maconha embalada em papel-alumínio, 02 (dois) embrulhos de substância que aparentava ser cocaína, 01 (um) rolo de papel-alumínio, 01 (um) rolo de papel filme, 01 (uma) munição de calibre 20, 01 (uma) munição de calibre 28, a quantia de R$ 47,00 (quarenta e sete reais). 01 (um) rolo de linha, 01 (um) rolo de fita crepe, 01 (um) celular J4 Core, cor preto e 02 (duas) identidade em nome de José William Oliveira de Sousa e José Ronald Oliveira de Sousa. (...)”

Em razões recursais (ID 29233998), a defesa do apelante JOSÉ RONALD OLIVEIRA DE SOUSA pugna pela absolvição alegando estar provado que o réu não concorreu para a infração penal por ausência de provas suficientes para a condenação, respectivamente nos termos do art. 386, IV e VII do CPP, tudo em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao Princípio do in dubio pro reo.

Em contrarrazões (ID 29234005), o representante do parquet de 1° grau, requer o conhecimento e improvimento do apelo interposto pelo réu.

Em razões recursais (ID 29234007), a defesa da apelante BRENDA VITÓRIA FERREIRA SAMPAIO pugna pela absolvição da ré alegando não haver nos autos prova inequívoca da acusação agasalhada na r. Sentença e com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões (ID 29234010), o representante do parquet de 1° grau, requer o conhecimento e improvimento do apelo interposto pela ré.

Nesta Superior Instância, a Douta Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, pronuncia-se preliminarmente, pelo reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos dos artigos 107, inciso IV, 109, inciso V, 115 e 117, inciso I, todos do Código Penal, com a consequente declaração de extinção da punibilidade dos réus JOSE RONALD OLIVEIRA DE SOUSA e BRENDA VITORIA FERREIRA SAMPAIO. Subsidiariamente, caso não seja acolhida a preliminar, pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO dos recursos de apelação interpostos por JOSE RONALD OLIVEIRA DE SOUSA e BRENDA VITORIA FERREIRA SAMPAIO, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

1. Do pleito comum aos apelantes JOSE E BRENDA.

1.1. Da almejada absolvição por ausência de provas.

A defesa do apelante JOSÉ RONALD OLIVEIRA DE SOUSA pugna pela absolvição alegando estar provado que o réu não concorreu para a infração penal por ausência de provas suficientes para a condenação, respectivamente nos termos do art. 386, IV e VII do CPP, tudo em respeito ao princípio da presunção de inocência e ao Princípio do in dubio pro reo.

E a defesa da apelante BRENDA VITÓRIA FERREIRA SAMPAIO pugna pela absolvição da ré alegando não haver nos autos prova inequívoca da acusação agasalhada na r. Sentença e com fulcro no artigo 386, incisos I, V e VII, do Código de Processo Penal.

Ocorre que por ser matéria de ordem pública, forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição, conforme preliminarmente alegado pela Procuradoria de Justiça.

O Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu ius puniendi (direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que extingue-se a punibilidade pela prescrição, decadência ou perempção.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou aos apelantes a pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e em 01 (um) ano de reclusão, pela prática do crime tipificado no art. art. 12 da Lei n. 10.826/03, as quais serão regidas pelo lapso prescricional de 04 (quatro) anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB.

Contudo, atenta ao acervo probatório, vejo que o apelante JOSÉ RONALD ao tempo dos fatos contava com 18 (dezoito) anos e a apelante BRENDA VITÓRIA com 19 (dezenove) anos, conforme documentos de identidade juntados à ID 29233900, assim, os prazos de prescrição são reduzidos à metade, conforme previsão do art. 115, do CPB. Colaciono:

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Dessa maneira, quanto à pena aplicada aos recorrentes pelos crimes de tráfico e de porte de munição, observa-se que segundo o art. 109, V, do CP, ocorre a prescrição do mesmo em 04 (quatro) anos, sendo reduzido à metade - 02 (dois) anos - em razão do disposto no art. 115, do CPB.

Assim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 25/01/2021 e que a sentença foi prolatada em 21/04/2025, excedendo o prazo fatal de 04 (quatro) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade dos réus/apelantes diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Cabível, portanto, a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Assim sendo, denota-se que restou prescrita a pena aplicada aos recorrentes JOSE RONALD OLIVEIRA DE SOUSA e BRENDA VITORIA FERREIRA SAMPAIO, com relação aos crimes tipificados no art. 33, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12, da Lei n. 10.826/03.

Ante o exposto, corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO, porém declaro ex officio extinta punibilidade pela prescrição, na modalidade retroativa, em favor dos réus JOSE RONALD OLIVEIRA DE SOUSA e BRENDA VITORIA FERREIRA SAMPAIO, nos termos do art. 109, inciso V, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, e art. 115, todos do Código Penal Brasileiro, restando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

É o voto.

Belém/PA, 11 de dezembro de 2025.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/12/2025